Tribunal: TJSP
Processo: 2229424-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de manutenção de internação psiquiátrica de beneficiário em estabelecimento não credenciado ao plano de saúde. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Situação de urgência, bem como omissão da ré, que possibilitam a cobertura da internação levada a efeito nos primeiros 30 dias, observado o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de manutenção de internação psiquiátrica de beneficiário em estabelecimento não credenciado ao plano de saúde. Transtorno psiquiátrico compatível com síndrome de dependência química.

Situação de urgência, bem como omissão da ré, que possibilitam a cobertura da internação levada a efeito nos primeiros 30 dias, observado o regime de coparticipação do beneficiário após este período. Recurso parcialmente provido.